Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727608-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDO SANTANA REIS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Fernando Santana Reis contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ele consistente em determinar o seu retorno para o certame. O agravante informa que prestou o concurso público para provimento de vagas no Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), edital n. 04/2023 – DPG/PMDF de 23 de janeiro de 2023. Narra que logrou êxito nas primeiras etapas do concurso, mas foi surpreendido com a sua contraindicação ao cargo na última etapa (sindicância da vida pregressa e investigação social). Sustenta que a justificativa para a sua contraindicação foi ter sido honesto e declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) que experimentou droga ilícita (maconha) no passado, mas que isso não faz mais parte de sua vida nem culminou em ação penal. Alega que apresentou todas as certidões de bons antecedentes à banca examinadora, na quais não consta qualquer fato que possa macular sua índole ou idoneidade moral. Argumenta que não possui contra si qualquer ação penal em curso, tampouco sentença penal condenatória em seu desfavor. Afirma que agiu de boa-fé ao mencionar que respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que foi arquivado e não culminou em ação penal. Frisa que o mencionado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não foi usado como justificativa para a sua contraindicação ao cargo pretendido. Assegura não ser usuário de drogas ou dependente químico, o que pode ser comprovado por meio dos exames toxicológicos que foram apresentados. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção da inocência e da não autoincriminação. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua reintegração ao concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Cabe ao Poder Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apesar de reconhecer que os futuros policiais devem ter conduta social pregressa o mais irrepreensível possível, a investigação social ou de vida pregressa não pode tornar-se instrumento de penalização perpétua e deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de incorrer em decisões desprovidas de razoabilidade e de proporcionalidade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.) Não se mostra razoável excluir o candidato de concurso público na fase de investigação social e de vida pregressa devido à sua declaração de ter experimentado droga ilícita no passado, sobretudo quando os laudos dos exames toxicológicos realizados não constataram a presença de qualquer substância entorpecente. O fato de o candidato ter preenchido formulário interno no qual declarou ter usado droga ilícita (maconha) em época remota não denota sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou. Os laudos dos exames toxicológicos e as certidões cíveis e criminais apresentadas, sem qualquer registro desfavorável, reforçam a ideia de que a situação relatada foi isolada na vida do candidato. Mostra-se inviável afirmar com base nisso que ele não possui idoneidade moral para o exercício do cargo. A despeito de a idoneidade moral estar fundamentada no art. 37, incs. I e II, da Constituição Federal, entendo, ao menos em uma análise superficial própria do momento processual, que o ato de exclusão do candidato fere a razoabilidade e a proporcionalidade, princípios que devem ser igualmente observados pelo Administrador. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO NAS FASES ANTERIORES. ELIMINAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSSADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade a eliminação de candidato do concurso de admissão ao curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital no 21/DGP/PMDF), na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, por ter declarado que experimentou substância ilícita no passado, sem maiores consequências em sua vida. 2. Em que pese o fato de a idoneidade moral exigida no certame estar fundamentada no art. 37, I e II, da CF, o ato de exclusão do candidato por conta do fato mencionado fere a razoabilidade e proporcionalidade, princípios que, igualmente devem ser observados pelo Administrador. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1223933, 07052715920198070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO PASSADO. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. DESPROPORCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PONDERAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. 1. Não se pode olvidar da importância do destaque moral para aqueles investidos em certos cargos da Administração Pública, razão pela qual, em diversos certames, exige-se que o candidato goze de irretocável conduta social, em homenagem ao princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 2. Imperioso o juízo de ponderação de valores. Por um lado, o princípio da presunção de inocência e, por outro, o da moralidade administrativa. O certo, porém, é que um não pode eliminar por completo o outro, devendo ocorrer um sincronismo entre esses institutos de conduta que não podem dispensar fatores inarredáveis de comportamento humano. 3. Cumpre ao Poder Judiciário, no âmbito do exercício de sua competência constitucional, analisar e fazer o juízo de ponderação de valores em debate, de forma a se afastar eventual excesso praticado pela Administração Pública para os casos de sumária eliminação do candidato que, não obstante em sua vida haver experimentado substância entorpecente, se mostrar merecedor de confiança para o exercício da função pretendida, inclusive declarando-a voluntariamente ao ser indagado a tal respeito. 4. Desarrazoado e desproporcional se mostra eliminar um candidato que demonstrou capacidade intelectual, física e emocional para ocupar o cargo público, tão somente pela declaração espontânea de uso de substância entorpecente no passado. 5. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1202027, 07057557420198070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a reinclusão do agravante (inscrição n. 4300026962) no certame em questão, respeitada a ordem de classificação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator